Tribunal: STF
Processo: RE 99469
Classe: RE
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-05-03
Data de publicação: 1983-05-03

Ementa:
- 1 - Acidente do trabalho. Trabalhador rural. Lei nº 6.367/76. Os benefícios por acidente do trabalhador rural são: a) auxílio doença; b) aposentadoria por invalidez; c) pensão (Decreto nº 83.080, de 24-01-79, art. 321.
	2. A Lei nº 6.367/76 não se aplica aos acidentes do trabalho no setor rural. Limita-se aos acidentes do trabalho no setor urbano.
	3. Estes benefícios foram concedidos pela Lei nº 6.195/74, não podendo ampliar-se ao trabalhador rural, por aplicação analógica, a Lei nº 6.367/76.
	4. Recurso extraordinário conhecido e provido.